Tribunal: TJMT
Processo: 1015185-62.2025.8.11.0015
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1015185-62.2025.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Extravio de bagagem]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[SUELEN FERNANDA RIBEIRO FERNANDES - CPF: 060.702.831-98 (RECORRENTE), THIAGO AUGUSTO FERNANDES - CPF: 061.380.031-10 (ADVOGADO), DENIS LUCAS TONON SOUZA - CPF: 063.451.161-06 (RECORRENTE), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRIDO), FLAVIO IGEL - CPF: 370.018.638-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.º
1015185-62.2025.8.11.0015

Recurso Cível Inominado n.º

1015185-62.2025.8.11.0015

Recorrente:
Suelen Fernanda Ribeiro Fernandes e Denis Lucas Tonon Souza

Recorridas:
Azul Linhas Aéreas Brasileiras S.A.

EMENTA

RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. EXTRAVIO DE BAGAGEM. RESTITUIÇÃO NO PRAZO NORMATIVO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto pela parte consumidora em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais, sob o fundamento de que não restou configurada a responsabilidade civil da recorrida no caso concreto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se há comprovação de falha na prestação de serviço por extravio temporário de bagagem capaz de justificar a condenação da recorrida ao pagamento de indenização por dano moral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O consumidor deve demonstrar minimamente os fatos constitutivos de seu direito, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, sendo que a inversão do ônus da prova não o exime desse dever.

Não há comprovação de que o extravio de bagagem, com a restituição do bem dentro do prazo previsto na resolução 400 da ANAC tenha causado abalo moral indenizável.

Inexistindo prova de ato ilícito por parte da recorrida, não há fundamento para a condenação por danos morais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

O dever de indenizar por dano moral exige a comprovação de ato ilícito, dano e nexo causal, não bastando a mera alegação da parte.

A inversão do ônus da prova não dispensa o consumidor da obrigação de demonstrar minimamente os fatos constitutivos de seu direito.

O extravio da bagagem com a restituição no limite do prazo normativo não constitui ato ilícito, portanto, não há que se falar em indenização extrapatrimonial, bem como não restou demonstrada a existência de atraso para a chegada ao destino contratado.

Dispositivos relevantes citados:

Código de Processo Civil, artigo 373, inciso I; Lei n.º 9.099/1995, artigo 46; Resolução n.º 16/2023-TJMT, artigo 66.

Jurisprudência relevante citada:

TJMT, Recurso Inominado n.º 1012854-17.2023.8.11.0003, Segunda Turma Recursal, Rel. Juiz Antônio Veloso Peleja Júnior, julgado em 18/03/2024.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.º
1015185-62.2025.8.11.0015

Recurso Cível Inominado n.º

1015185-62.2025.8.11.0015

Recorrente:
Suelen Fernanda Ribeiro Fernandes e Denis Lucas Tonon Souza

Recorridas:
Azul Linhas Aéreas Brasileiras S.A.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível
de

Suelen Fernanda Ribeiro Fernandes e Denis Lucas Tonon Souza.

Ação:
Indenização por Danos Morais por extravio de bagagem.

Origem
: 1º Juizado Especial Cível de Sinop/MT.

Sentença
(Id.
318049362):

julgou improcedente o pedido de indenização moral por extravio temporário de bagagem.

Recurso Cível Inominado
(Id. 318049363): requer reforma da sentença para julgar procedente o pedido de indenização.

Contrarrazões
(Id
. 318049372):

defende a manutenção da sentença em sua integralidade.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.º
1015185-62.2025.8.11.0015

Recurso Cível Inominado n.º

1015185-62.2025.8.11.0015

Recorrente:
Suelen Fernanda Ribeiro Fernandes e Denis Lucas Tonon Souza

Recorridas:
Azul Linhas Aéreas Brasileiras S.A.

VOTO

Eminentes Pares:

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95 e do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.º 16 de 23 de novembro de 2023/TJMT), passam a integrar este voto.

Trata-se de ação na qual a parte consumidora pretende que a recorrida seja compelida a realizar pagamento indenização por danos morais, alegando que houve falha na prestação de serviço, em razão de extravio temporário de bagagem que perdurou aproximadamente entre os dias 10 e 13 de maio de 2025.

A parte autora sustentou que o extravio resultou em danos morais e materiais, com destaque para a priorização de bagagens da banda “Maiara e Maraisa”, em suposto detrimento de passageiros regulares, o que considerou discriminatório.

Quanto ao alegado extravio de bagagem, vejamos o que disciplina o art. 32 da ANAC aplicável ao caso em estudo:

“Art. 32. O recebimento da bagagem despachada, sem protesto por parte do passageiro, constituirá presunção de que foi entregue em bom estado.

§ 1º Constatado o extravio da bagagem, o passageiro deverá, de imediato, realizar o protesto junto ao transportador.

§ 2º O transportador deverá restituir a bagagem extraviada, no local indicado pelo passageiro, observando os seguintes prazos:

I - em até 7 (sete) dias, no caso de voo doméstico; ou

II - em até 21 (vinte e um) dias, no caso do voo internacional.

§ 3º Caso a bagagem não seja localizada nos prazos dispostos no § 2º deste artigo, o transportador deverá indenizar o passageiro em até 7 (sete) dias.

§ 4º Nos casos em que o passageiro constate a violação do conteúdo da bagagem ou sua avaria, deverá realizar o protesto junto ao transportador em até 7 (sete) dias do seu recebimento.

§ 5º O transportador deverá, no prazo de 7 (sete) dias contados da data do protesto, adotar uma das seguintes providências, conforme o caso:

I - reparar a avaria, quando possível;

II - substituir a bagagem avariada por outra equivalente;

III - indenizar o passageiro no caso de violação”

Registre-se que não foi demonstrada a existência da ocorrência de dano extrapatrimonial em razão da parte autora ter permanecido três dias sem a sua bagagem.

A decisão de despachar medicamentos, embora desaconselhada pela ANAC e pelas companhias aéreas, foi tomada pelos autores por conta própria, que devem estar cientes de que, em caso de extravio, poderá ficar até sete dias sem a posse de sua bagagem, conforme regulamentado pela ANAC.

A tese de dano moral presumido em casos de extravio de bagagem não prevalece quando a restituição ocorre dentro do prazo legal.

Ademais não restou comprovado o alegado tratamento desigual à bagagem dos autores em relação às bagagens da dupla “Maiara e Maraisa”.

Note-se que, apesar da relação aqui apresentada ser tipicamente consumerista, com aplicação das disposições do código de defesa do consumidor, a inversão do ônus da prova não retira do consumidor o dever de comprovar minimamente o que alega a teor do artigo 373, I do código de processo civil.

Assim, conclui-se que não houve falha na prestação de serviços.

RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. OSCILAÇÕES NO FORNECIMENTO DE
ENERGIA

ELÉTRICA
. VÍDEO QUE APONTA POSSÍVEL INTERFERÊNCIA DE INSTALAÇÕES EFETUADAS PELA PARTE AUTORA. AUSÊNCIA DE ABERTURA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A regra da inversão do
ônus
da
prova
em favor do consumidor não é absoluta, devendo ele,
minimamente
, provar os fatos constitutivos de seu direito, em atenção ao artigo 373, inciso I, do CPC.

2. Ausência de protocolos na data informada das oscilações (30/01/2023); de abertura de processo administrativo de ressarcimento e de laudo a amparar a alegação de que houve
queima
de
aparelhos

elétricos
.
3. Vídeo de visita do eletricista particular aponta que a fiação vinda do portão poderia estar afetando a
energia
que transpassa pelo medidor.

4. Recurso conhecido e desprovido.

(N.U 1012854-17.2023.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Turma Recursal, Julgado em 18/03/2024, Publicado no DJE 22/03/2024)

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo a sentença em sua integralidade.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios a base de 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação a execução das verbas sucumbenciais.

Saliento que em caso de eventual aviamento de Embargos de Declaração meramente protelatórios será aplicada a multa do artigo 1.026, § 2º do CPC.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/10/2025